Tribunal: STF
Processo: SE 4087
Classe: SE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-13
Data de publicação: 1991-11-13

Ementa:
- Quanto  a  competência,  não  ocorrendo  as  hipóteses  do
artigo 89 do Código de Processo Civil, a circunstancia de a requerida
ter domicilio  no  Brasil  não  a  impede  de  submeter-se,  como  se
submeteu, a  juízo  arbitral  no  exterior,  e,  consequentemente,  a
homologação de sua decisão pelo Tribunal competente do  pais  em  que
ocorreu a arbitragem.
         - No  tocante  a  citação  tardia  alegada  pela  requerida,
persistem os fundamentos da decisão anterior  desta  Corte  que  teve
como valida e eficaz a citação então feita.
         Homologação deferida.